Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702178-48.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ANA PAULA DE BARROS RECORRIDO: ATHIE MARQUES DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. CPC. ART. 1.021, § 4o. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 5. Eventual descontrole financeiro decorre do exercício da autonomia da vontade. Quem contrata de forma livre e espontaneamente, mútuos cujo desconto mensal total supera o limite legal de 30%, tem ciência do dever de honrá-los e do impacto financeiro desses empréstimos em seu orçamento. O próprio descontrole, portanto, é o motivo do comprometimento da subsistência alegada pelo agravante e não justifica o benefício pleiteado. 6. A configuração da sanção prevista no CPC, art. 1.021, § 4o exige que o recurso mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição possa ser considerada como abusiva ou protelatória. Precedentes. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 98, caput, e seguintes do Código de Processo Civil e enunciado 481 da Súmula do STJ, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas e sucumbências do presente processo sem prejudicar sua subsistência mínima e de sua família. Pede que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 41211296). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 98, caput, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “19. Os documentos apresentados pela agravante demonstram uma realidade que não se coaduna com a hipossuficiência de renda hábil a justificar a manutenção da gratuidade de justiça, questão que pode ser revista a qualquer tempo. 20. A decisão agravada (ID no 32211704, pág. 2) destacou que a ausência dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça da agravante foi apreciada no agravo de instrumento no 0724088-94.2020.8.07.0000, conhecido e não provido por unanimidade” (ID 40266320). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.889.216/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial quanto à apontada afronta aos artigos “seguintes”, porque a Corte Superior possui o entendimento de que “A indicação, de forma genérica, da existência de violação de lei federal em razão do uso da expressão "e seguintes", sem particularização dos dispositivos e incisos que teriam sido especificamente contrariados, revela deficiência da fundamentação recursal e atrai, por consequência, a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base na indicada contrariedade ao enunciado 481 da Súmula do STJ, porquanto “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.183.468/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 41211296). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025